Tribunal: TJSP
Processo: 1008743-89.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Irresignação do réu diante da sentença que o condenou ao pagamento da quantia pretendida pela Cooperativa autora - Determinação para recolhimento do preparo no prazo de cinco dias não atendida (art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil) - Preparo recursal efetuado a destempo – Prazo peremptório - Deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008743-89.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LEVI
DE ASSIS NETTO, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008743-89.2018.8.26.0506 -Voto no 3487
2
Apelação Cível no 1008743-89.2018.8.26.0506
Apelante: Levi de Assis Netto
Apelada: Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Empresários de Ribeirão
Preto e Região
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 3487
AÇÃO DE COBRANÇA Irresignação do réu diante da
sentença que o condenou ao pagamento da quantia
pretendida pela Cooperativa autora - Determinação para
recolhimento do preparo no prazo de cinco dias não
atendida (art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil) -
Preparo recursal efetuado a destempo Prazo peremptório -
Deserção - Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
251/261, cujo relatório se adota, que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Ribeirão Preto em
face de Levi de Assis Neto, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a
pagar ao autor a quantia de R$44.325,50, com atualização monetária e juros de mora
de 1% ao mês a partir de março de 2018, até o efetivo pagamento. Em virtude da
sucumbência, o réu foi condenado, ainda, ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 264/273), requerendo, inicialmente, a
concessão do diferimento das custas recursais, aduzindo tão somente que “se encontra
em dificuldade econômica, em decorrência da crise atual”.
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 292/308).
O apelante foi intimado para recolher o valor das custas em 5 dias (fls.
312/313), sob pena de deserção.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porquanto está deserto.
Com efeito, consoante se observa dos autos, pelo despacho de fls.
312/313, foi determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, caput e §4o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008743-89.2018.8.26.0506 -Voto no 3487
3
Processo Civil.
Referido despacho foi disponibilizado no DJe em 26.10.2020 e
publicado no dia 27.10.2020 (fl. 314), tendo o patrono do apelante apenas se
manifestado na petição de fl. 320/322, cujo protocolo ocorreu no dia 17.11.2020.
Dessa forma, observa-se inequívoco decurso do prazo peremptório de
cinco dias para o recolhimento do preparo, o que implica deserção do apelo (art.
1.007, CPC).
Frise-se, ademais, que o Código de Processo Civil não prevê a
hipótese de dilação do prazo para o pagamento do preparo, que é preclusivo, de
modo que não pode ser dilatado, notadamente quando inexistente justo impedimento
para o cumprimento da determinação no prazo estabelecido.
Nesse sentido, em casos análogos, tem sido decidido por este E.
Tribunal:
"APELAÇÃO - PREPARO REALIZADO A DESTEMPO - PRAZO
PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - INÉRCIA - DESERÇÃO
CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Deve ser
imposta pena de deserção ao apelante que deixou de recolher a taxa
judiciária, após regular intimação para o recolhimento em dobro, na
forma do art. 1.007, § 4o, do CPC". (Apelação Cível 1008343-
95.2019.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial.
Determinação de recolhimento do preparo em dobro. Não atendimento
dentro do prazo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(Agravo de Instrumento 2237377-26.2019.8.26.0000; Relator (a):
Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/12/2019;
Data de Registro: 02/12/2019).
Locação não residencial. Ação de cobrança de aluguéis e encargos
locatícios. Apelação. Deserção. Recolhimento do preparo em dobro a
destempo. Prazo do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo
Civil, peremptório. Recurso não conhecido. (Apelação Cível
0003965-16.2013.8.26.0168; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a
Vara; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro:
26/07/2018).
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Indeferimento da gratuidade judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008743-89.2018.8.26.0506 -Voto no 3487
4
requerida no bojo da apelação. Transcurso do prazo sem o
recolhimento das custas de preparo. Pedido para concessão de prazo
suplementar para pagamento preparo. Prazo peremptório. Deserção
decretada.
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1085099-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
23a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020).
Assim, não havendo o recolhimento do preparo recursal no prazo
designado, o recurso carece de pressuposto de admissibilidade, encontrando-se
deserto.
Ante o exposto, não conheço do recurso, em virtude da deserção.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator